Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PROVA ROBUSTA. RECONHECIMENTO DA PESSOA DO RÉU. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu na denúncia, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. No caso, não prospera a tese de dúvida em relação à autoria, porque a vítima foi firme e segura, ao apontar, no mesmo dia ao cometimento do crime e por mais de uma vez, o réu como sendo o agente do crime de roubo, especialmente porque estava a pequena distância dele e por ter o delito ocorrido em plena luz do dia.
3. Constatado erro material na dosimetria da pena, procede-se à sua retificação, em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.